Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-70.2022.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004166-70.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRIDO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. “
A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública”.
(TJ-MT, N.U 1009294-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

3. A reiteração do recurso manifestamente procrastinatório enseja a multa no molde do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, rejeitou os embargos opostos pela ora embargante.

Em suas razões, em síntese, defende que não foi observado o pleito de retirada do plenário virtual para sustentação oral (i), contradição em razão da incompetência absoluta (ii) e contradição e obscuridade porque não observa as razões recursais (i); ausência de prova da parte embargada de superioridade dos valores (ii); impossibilidade do Poder Judiciário apontar quais índices devem ser aplicados (iii) e observância ao princípio da isonomia por ter dado tratamento igual a todos os lotes inseridos no loteamento (iv).

Contrarrazões pelo desprovimento, com condenação na multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC por alegar ter caráter meramente protelatório.

Certidão de tempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004166-70.2022.8.11.0013

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Polo Passivo

B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Pedido de sustentação oral.
Sustenta a parte embargante que não foi analisado o pleito de retirada do feito para sustentação oral.

Ocorre que, os embargos de declaração não estão previstos dentre os recursos que admitem sustentação oral, a teor do artigo 49, 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado, motivo pelo qual não há que se acolher as alegações.

Incompetência dos juizados em razão da pessoa/Inovação recursal.
A parte embargante pugna pelo reconhecimento da incompetência dos juizados especiais ao fundamento de que o empreendimento recorrido não pode ser parte nos juizados especiais.

No que pertine ao reconhecimento de eventual incompetência constitui clara inovação recursal, inviável nesta via, ainda que se trate de matéria de ordem pública:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ – MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(N.U 1009294-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – JUROS DE OBRA PELA VENDEDORA – COBRANÇA APÓS O HABITE-SE – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

“A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

(N.U 1012760-14.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Portanto, mediante a impossibilidade de análise nesta sede recursal, afasto a alegação.

Rediscussão.
Da análise do acórdão impugnado, é certo que as omissões e contradições apontadas pelo Embargante são descabidas, pois
in casu
, como já bem pontuado quando da análise dos embargos de declaração cujo voto foi proferido aos 26/02/2024, não há qualquer vício a ser sanado.

Assim, o que se verifica de forma hialina é a intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado, para que este seja fundamentado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, sem apontar os vícios contidos no julgamento dos embargos de declaração anteriores.

Nesse sentido, enfrentamentos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO.

1. O presente recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O acórdão embargado não contém erro material, não foi omisso, obscuro ou contraditório e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (descabimento de análise de afronta a normas constitucionais e incidência das Súmulas nºs 5, 7, 83 e 211, todas do STJ, e 284 do STF).

3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.753.006/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OMISSÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas apresenta argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo aresto ora recorrido.

2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018).

3. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.939.478/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/3/2022.)

Na mesma linha, o e. Tribunal de Justiça deste Estado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS DE URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – TESE AVENTADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS – REJEITADOS.

O pedido de modificação da competência, atravessado pelo Município de Cuiabá, além de extemporâneo (porque deduzido após o julgamento do Recurso de Apelação), fere o Princípio da Segurança Jurídica, porque as razões recursais já foram apreciadas.

Em vista da reiteração de recursos, o que evidencia o caráter procrastinatório da medida, deve-se aplicar a multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

(N.U 0009503-67.2020.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

3 – O oferecimento de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

(N.U 0065283-26.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Dessa forma, não evidenciada a existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos embargos de declaração.

Nesse ponto, em virtude de a parte embargante ter oposto Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, pelas mesmas razões já anteriormente julgadas, tenho que o caráter procrastinatório é manifesto, o que implica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração e, por visualizar seu caráter manifestamente protelatório, aplico-lhe a multa no valor de 1% (um por cento), calculado sobre o valor da causa.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024